Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL POSTERIOR ÀS PRESTAÇÕES VINDICADAS. DÉBITO NÃO COMPROVADO POR PROVA ESCRITA IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória ajuizada em face da empresa devedora, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial para adaptação ao procedimento comum, por ausência de prova escrita hábil a embasar a cobrança de valores anteriores à data do contrato firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para embasar a ação monitória quanto aos débitos cobrados, à guisa de perquirir se o indeferimento da petição inicial, por ausência de cumprimento da determinação de emenda, encontra respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão monitória é o instrumento hábil para que o credor vindique o pagamento de quantia em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de embasar a pretensão do autor e formar juízo de probabilidade sobre o direito afirmado (artigo 700 do Código de Processo Civil).
4. Na hipótese dos autos, o instrumento contratual coligido pelo credor não comprova de forma suficiente os débitos anteriores à sua assinatura, não havendo confissão de dívida ou previsão contratual que reconheça inadimplemento retroativo.
5. A ausência de prova documental idônea quanto às parcelas anteriores impede o manejo da ação monitória, sendo adequada a conversão para o procedimento comum, tal como determinado pelo Juízo a quo.
6. Tendo em vista que o autor deixou de cumprir a determinação judicial consistente na adequação da peça de ingresso ao procedimento comum, reputa-se acertada a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento:
1. A ação monitória exige prova escrita idônea que fundamente com segurança o direito alegado, de modo que instrumento contratual assinado em data posterior às prestações vindicadas não se reveste do lastro probatório suficiente para o procedimento monitório.
2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial com adaptação ao procedimento comum justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.